Tribunal: STJ
Processo: 0090382-68.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700846 - RJ(2024/0272860-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOIA 2010
ADVOGADO
: THIAGO ALVIM DE SOUZA CABRAL - RJ127207
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA
414 DO STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
REEXAME DE
CPC/2015.
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se configura violação aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem enfrenta adequadamente as questões controvertidas.
2. A revisão das conclusões adotadas pela instância ordinária acerca dos cálculos e da
prova pericial demanda reexame do conjunto fático-probatório.
3. Inviável o sobrestamento do feito em fase de cumprimento de sentença em razão da
revisão do Tema 414 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 314cebd2-f2fe-4cd2-9b6c-435f93b857bf

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 314cebd2-f2fe-4cd2-9b6c-435f93b857bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700846 - RJ(2024/0272860-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOIA 2010
ADVOGADO
: THIAGO ALVIM DE SOUZA CABRAL - RJ127207
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA
414 DO STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
REEXAME DE
CPC/2015.
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se configura violação aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem enfrenta adequadamente as questões controvertidas.
2. A revisão das conclusões adotadas pela instância ordinária acerca dos cálculos e da
prova pericial demanda reexame do conjunto fático-probatório.
3. Inviável o sobrestamento do feito em fase de cumprimento de sentença em razão da
revisão do Tema 414 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na decisão agravada, entendeu-se inexistente violação aos arts. 489 e
1.022 do
porquanto o Tribunal de origem apreciou de forma clara e
CPC/2015,
suficiente as questões suscitadas, afastando, ainda, o pedido de suspensão do feito
Documento eletrônico VDA54993505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 962f445a-6d97-412f-9fd5-e042eb38b49e

em razão da revisão do
ao fundamento de que os autos se encontram
Tema 414/STJ,
em fase de cumprimento de sentença.
Quanto às alegadas violações aos arts. 503, 506, 507 e 1.036, § 1o, do
22, IV, 29, I, e 30, I, da
9o, § 2o, e 13 da
CPC/2015,
Lei n. 11.445/2007,
8o e 47, IV, do Decreto Federal n.
e 884 do Código Civil,
Lei n. 8.987/1995,
7.217/2010
a decisão monocrática aplicou o óbice da
por demandar o acolhimento
Súmula 7/STJ,
da pretensão recursal o reexame do conjunto fático-probatório.
No agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que a
controvérsia seria eminentemente jurídica, reiterando a tese de violação à coisa
julgada e defendendo a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do
Tema 414/STJ.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Consoante a orientação consolidada desta Corte, o agravo interno deve
demonstrar, de forma específica, o desacerto da decisão agravada, não sendo
suficiente a mera reiteração das razões anteriormente deduzidas.
No caso, verifica-se que a decisão monocrática enfrentou adequadamente
todas as alegações relevantes deduzidas no agravo em recurso especial, inexistindo
os vícios apontados.
No que se refere à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
o
CPC/2015,
Tribunal de origem consignou, de forma expressa e fundamentada, que a suspensão
decorrente da afetação do
não se aplica a processos em fase de
Tema 414/STJ
cumprimento de sentença, bem como que não havia omissão quanto às demais
matérias suscitadas.
A esse respeito, consta do acórdão recorrido:

Documento eletrônico VDA54993505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 962f445a-6d97-412f-9fd5-e042eb38b49e

O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão apenas em
relação aos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em
segunda instância
no STJ. Dessa forma, inexiste impeditivo para
e/ou
prosseguimento do presente cumprimento de sentença. (fl. 77)

Em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem reiterou:

Não há determinação de suspensão dos processos em fase de
cumprimento de sentença, como ocorre no caso dos autos. (fls. 100)

Esses fundamentos evidenciam que a prestação jurisdicional foi entregue de
modo completo e coerente, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
Quanto à violação aos arts. 503, 506, 507 e 1.036, §1o, do CPC, 22, IV, 29,
I, e 30, I, da
9o, §2o e 13 da
8o e 47, IV, do Decreto
Lei 11.445/07,
Lei 8.987/1995,
Federal n.
e 884 do
o Tribunal de origem decidiu nos seguintes
7.217/10
CC/2002,
termos:

No que se refere as incorreções no laudo técnico que no que diz
respeito à aplicabilidade da tarifa progressiva, bem como demais
inconsistências, o agravo merece ser provido.
Isso porque os termos sentenciais transitado em julgado declarou a
ilegalidade da cobrança da cobrança mediante a multiplicação das
economias, condenando o réu, ora agravante, à devolução de tudo
quanto pago a mais pelo autor em virtude da cobrança declarada ilegal.
Ademais, o consumo deve ser registrado através de um único medidor
nos casos em que o condomínio possua apenas um único hidrômetro a
fim de evitar a divisão do consumo registrado por este medidor pelo
número de economias para fins de enquadramento das faixas da tarifa
progressiva, algo que não restou devidamente esclarecido no laudo
pericial. (fl. 1.848)

Essa passagem deve ser compreendida no contexto da fundamentação do
acórdão, que concluiu pela correção dos cálculos homologados, afastando a
insurgência da agravante. Para infirmar a conclusão da Corte de origem, nos moldes
almejados pela parte recorrente, seria necessário o reexame de provas, o que não é
possível nesta estreita via recursal, ante o teor da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INFIRMAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE.
1.
SÚMULA 7/STJ.
Segundo a orientação do STJ, "examinar a presença ou não dos
pressupostos autorizadores da impetração do Mandado de Segurança,
Documento eletrônico VDA54993505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 962f445a-6d97-412f-9fd5-e042eb38b49e

referentes ao direito líquido e certo e ao reexame da eventual
desnecessidade
de
realização
de
dilação
probatória,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte" (AgInt no R Esp
Rel. Ministra Regina Helena
1.810.370/RJ,
Costa, Primeira Turma, julgado em
D Je
. 2. Na
21/10/2019,
23/10/2019)
espécie, alterar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que "a
impetrante não fez qualquer prova de que as mercadorias cujo valor
pretende deduzir da base de cálculo do ISS foram produzidas por ela
própria, fora do local da prestação dos serviços e submetidas ao
recolhimento do ICMS", demandaria, necessariamente, reexame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, diante do obstáculo da
3. Agravo
Súmula 7/STJ.
interno não provido (AgInt nos E Dcl no R Esp
relator
1.800.752/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
D Je de
21/8/2023,
.
24/8/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 284/STF.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO.
1. Não se conhece do
SÚMULA 7/STJ.
agravo interno quando a parte recorrente deixa de impugnar, de
maneira especificada, os fundamentos da decisão recorrida. 2. No caso,
o agravante sustentou, genericamente, a inaplicabilidade do óbice da
Contudo, não logrou demonstrar que expôs
Súmula 284/STF.
adequadamente as razões da alegativa de afronta ao
§ 1o, do
art. 489,
CPC. 3. Eventual complexidade da matéria discutida na lide não
constitui obstáculo à utilização do mandado de segurança. Inteligência
da
Na realidade, o que autoriza a impetração é a
Súmula 625/STF.
existência de prova pré-constituída do direito vindicado na ação
mandamental. 4. Na situação em apreço, não é possível aferir se a
inicial está acompanhada de provas pré-constituídas do direito
postulado na demanda, tendo em vista o impeditivo da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido
(AgInt no AR Esp
relator Ministro Og Fernandes,
1.629.377/GO,
Segunda Turma, julgado em
D Je de
.
29/6/2020,
3/8/2020)

Por fim, imperioso registrar que, no caso, não há que se falar em
sobrestamento do feito em virtude da revisão do
posto que os autos
Tema 414/STJ,
estão na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PECULIARIDADE QUE AFASTA O PEDIDO DE
TEMA 414/STJ.
SOBRETAMENTO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CARACTERIZADA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO CONSUMO DE
ÁGUA
DEFINIDO
EM
TÍTULO
JUDICIAL
FORMADO
EM
PRECEDENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO TRÂNSITADA EM
Documento eletrônico VDA54993505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 962f445a-6d97-412f-9fd5-e042eb38b49e

JULGADO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, "de ação de cobrança na qual o Condomínio
autor busca, com base em título judicial formado em precedente ação
declaratória, que definiu o critério de aferição do consumo de água (fls.
39-41), a repetição de valor que entende cobrado a maior nos cinco
anos anteriores ao ajuizamento, valor esse objeto de planilha que instrui
a exordial e que o estima em R$ 176.960,01" (fls. 704-705, e-STJ).
2. Com efeito, há proposta de revisão da tese repetitiva firmada pela
Primeira Seção quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos
serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades
compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do
consumo (
, sendo escolhidos como representativos da
Tema 414/STJ)
controvérsia os Recursos Especiais
e
da
1.937.887/RJ
1.937.891/RJ,
relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues.
3. Ocorre que, na espécie, há peculiaridade a justificar o não
acolhimento do pedido de sobrestamento do feito pela revisão do Tema
414 do STJ. É que os autos estão na fase de cumprimento de sentença,
com título judicial já passado em julgado, tendo a Corte de origem
consignado que, "de acordo com os termos da sentença transitada em
julgado, que foi proferida nos autos do processo no 2006.001.010792-7,
que determinou que a cobrança fosse efetuada pela CEDAE com base
exclusivamente no volume de água consumida e registrada no único
hidrômetro existente no Condomínio autor, sem nada falar sobre a
incidência da tarifa progressiva." (fl. 915). Logo, não há que se falar em
sobrestamento do feito.
4. Inexiste a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois
CPC/2015,
não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos capazes de torná-los nulos, especialmente porque o Tribunal
de origem apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem
delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum.
5. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado que o acolhimento da
pretensão recursal demanda o reexame do contexto fático-probatório,
mormente do que consta de título executivo judicial, de autos de outro
processo e do que fora decidido pela contadoria judicial, o que não se
admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 2.534.934/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
29/5/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:03
Código de Controle do Documento: 962f445a-6d97-412f-9fd5-e042eb38b49e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.700.846 / RJ
Número Registro: 2024/0272860-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00376223820058190001
00903826820228190000
202424504779
376223820058190001
903826820228190000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOIA 2010
ADVOGADO
: THIAGO ALVIM DE SOUZA CABRAL - RJ127207
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
GABRIEL NUNES RODRIGUES PITTA - RJ130994
Documento eletrônico VDA55362236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:10
Código de Controle do Documento: 30af8cb5-ffd6-4790-a0ed-915bc599e788

PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOIA 2010
ADVOGADO
: THIAGO ALVIM DE SOUZA CABRAL - RJ127207
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:10
Código de Controle do Documento: 30af8cb5-ffd6-4790-a0ed-915bc599e788